Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-14.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Recursos. Embargos de Declaração. Existência de omissão quanto à majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais, não se verificou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Prequestionamento. Descabimento. Embargos da ré acolhidos em parte, e rejeitados os embargos da denunciada.